Tribunal: TJES
Processo: 5004330-46.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004330-46.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALBANIZIA TEODORO DE AMORIM PIFFER
RECORRIDO: UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5004330-46.2025.8.08.0012

RECORRENTES: ALBANIZIA TEODORO DE AMORIM PIFFER

RECORRIDOS: UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso interposto contra sentença de id
14622170, sendo este cabível, tempestivo e a parte postula pela concessão da gratuidade de justiça. Não observo elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, pelo que defiro o benefício na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Trata-se de ação na qual a Requerente, ora recorrente, pretende que sejam interrompidos os descontos em seu benefício previdenciário referentes a suposta associação/filiação junto ao Requerido, bem como a condenação da parte Requerida, ora Recorrida, ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo da origem
julgou a ação parcialmente procedente
,
tendo proferido o seguinte dispositivo: “
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para: a) CONDENAR o réu a restituir em dobro ao autor os valores descontados, sem prejuízo dos descontos efetuados no curso do processo, acrescido de correção monetária desde cada desconto indevido e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, valores que devem ser apurados em fase de cumprimento de sentença;
b) Julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
” (grifei).

Irresignada, a Requerente move o recurso de id 14622175 pretendendo a reforma da sentença e reconhecimento da ocorrência de danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de id 14622178.

Eis a síntese dos fatos relevantes.

Após compulsar atentamente os autos, com a devida vênia
, merece acolhimento a pretensão recursal para que seja reformada a sentença objurgada
.

Cumpre salientar que, conforme atual entendimento TJES e Turmas Recursais deste Estado, identifica-se a existência de relação de consumo no presente caso, pois a parte Requerida se configura como prestadora de serviços, e a parte autora, ainda que alegue não ter contratado diretamente os serviços, se enquadra na figura de consumidora por equiparação, vítima de uma possível falha na prestação destes, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor.

Isto porque, conforme tem sido o entendimento do E. Tribunal de Justiça deste Estado, em alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o CDC é aplicável às entidades sindicais e associativas quando estas atuam como fornecedoras de serviços remunerados, independentemente de sua natureza jurídica ou ausência de fins lucrativos
(TJES; Apelação Cível no processo nº 5000209-44.2024.8.08.0065; Relator Arthur José Neiva de almeida, 4ª Câmara Cível; julgado em 13/02/2025).

Tangente aos
danos morais, saliento que em casos semelhantes, o Poder Judiciário deste Estado compreende que ocorrem presumidamente,
in re ipsa
, posto que os descontos indevidos em situações como a analisada ocorrem pela supressão de verbas de natureza alimentar.

Assim, entendo devidos danos morais no caso dos autos, por decorrerem da privação indevida de valores de natureza alimentar
,
causando sofrimento e angústia à Requerente. Dessa compreensão, cito o seguinte julgado: (TJRS, Recurso Cível n.º 71001504406, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Desembargadora Mylene Maria Michel, Julgado em 19/03/2008).

A indenização deve observar a repercussão do dano, a intensidade do sofrimento, a conduta da requerida e seu porte econômico. Ademais, a condenação tem duplo caráter: punitivo e compensatório. Assim, fixo a indenização por danos morais no valor pretendido pelo Requerente, qual seja:
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), quantia razoável diante das circunstâncias.

Diante do exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto por Albanizia Teodoro de Amorim Piffer
, reformando a sentença
, para
CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
danos morais
, arbitrado nesta data. A partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Sem condenação em custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)